Tribunal: TJMMG
Processo: 2000030-09.2025.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000030-09.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 02/07/2025 Publicação: 09/07/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. - O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, fundamentando adequadamente a decisão conforme o princípio do livre convencimento motivado. - Inexistem vícios no acórdão embargado que justifiquem a sua modificação ou integração. - Rejeição dos embargos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Raul Junio Ornelas Gomes, contra o acórdão proferido pelo Tribunal Pleno deste e. TJMMG, que, por maioria de votos, decidiu dar provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do representado, ora embargante. Em suas razões recursais, alega que o acórdão embargado é contraditório, pois não analisou os fatos objeto da representação ministerial e não equiparou o v. acórdão aos precedentes desta Corte. Segundo a defesa, o acórdão embargado analisou toda a vida pretérita do representado, ora embargante, sem, contudo, analisar o caso concreto, objeto da representação ministerial. Disse que o acórdão embargado citou fatos pregressos da vida profissional do embargante, que já haviam sido analisados e que não possuíam ligação com o fato vinculado à representação ministerial. Aduz que, no presente caso, o embargante foi condenado por deixar de restituir 6 (seis) munições calibre .38, 1 (um) cartucho calibre TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 .40, além de se apropriar de 11 (onze) munições calibre .40, que, ao serem devolvidas, não possuíam lote de identificação e dois destes cartuchos estavam com supressão da identificação por raspagem/atritamento. Para reforçar a sua alegação, afirma que o acórdão embargado contraria decisões anteriores do próprio Tribunal de Justiça Militar, citando expressamente dois precedentes em que foram mantidos militares nas fileiras da corporação, mesmo após condenações mais gravosas. Ademais, declara que há evidente desproporcionalidade e ausência de isonomia na decisão ora embargada, visto que, no presente caso, a conduta imputada é notoriamente de menor gravidade se comparada aos casos supracitados, não sendo, portanto, razoável a sua exclusão da PMMG. Com essas considerações, requer que sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as contradições, seja o acórdão embargado reformado, para julgar-se improcedente a representação ministerial, mantendo-se o embargante nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (Evento 42). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. A pretensão do embargante é que se conheça dos presentes embargos e sejam eles providos, alegando, para tanto, que o acórdão embargado é contraditório, pois não analisou os fatos objeto da representação ministerial e não equiparou o acórdão aos precedentes desta Corte. No que se refere ao não enfrentamento dos fatos objeto da representação ministerial, entendo que razão não assiste ao embargante. O v. acórdão embargado apresentou, de forma clara e coerente, os fundamentos que embasaram a procedência da representação ministerial, especialmente quanto à constatação de que a conduta praticada pelo representado viola de forma grave os deveres ético-disciplinares inerentes à condição de policial militar, rompendo o vínculo de confiança indispensável à manutenção do cargo. É relevante ainda mencionar que, no processo de perda da graduação, não há margem para se reabrir discussão sobre a condenação imposta, que já transitou em julgado e não se discute mais. Deve-se analisar neste processo todo o histórico funcional do militar, sua vida pregressa, sua trajetória profissional e as circunstâncias em que os fatos marcantes de sua carreira se deram, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 como o crime aconteceu e a repercussão no âmbito institucional e perante a sociedade de todo o seu acervo pessoal. Para isso, foram analisados também outros fatos graves que ocorreram na vida profissional do representado, que demonstram de forma inequívoca um lado da personalidade do militar que não se coaduna com os princípios éticos preconizados pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e que inviabiliza a sua permanência na corporação. Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à manifestação sobre o inconformismo da parte com o desfecho do julgamento. Conforme entendimento consolidado no âmbito dos tribunais superiores, os embargos têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, vejamos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME (...) 4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022) e não se prestam à rediscussão de questões já decididas. (...) (STF - RMS 39984 AgR-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-06-2025 PUBLIC 10-06-2025). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 18/4/2024). PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.290 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art.1.022 do CPC/2015). (...) 3. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto os vícios alegados TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 pela parte embargante, na realidade, manifestam seu inconformismo com o resultado do julgamento. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp n. 2.153.347/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.) Em relação a precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, cumpre asseverar que as decisões judiciais, notadamente em matéria de perda da graduação, estão condicionadas à análise das circunstâncias específicas de cada caso, não havendo que se falar em vinculação obrigatória e comparativa entre julgados, especialmente quando os fatos e contextos subjacentes se mostram distintos. Ademais, o fato de, em situações anteriores, este Tribunal ter deliberado pela manutenção de militares nas fileiras da Corporação, mesmo após condenações criminais, não impõe obrigatoriedade de solução idêntica, sobretudo quando presentes elementos objetivos que revelam abalo irreversível da confiança institucional e da dignidade do cargo militar, como ficou devidamente demonstrado no acórdão embargado. Cumpre reforçar que, no caso concreto, ficou evidenciado que a conduta do embargante, ao se apropriar de munições e devolver parte do material com identificação suprimida, reflete desvio ético incompatível com os preceitos que norteiam a função policial militar, não sendo possível tolerar desvios dessa natureza em atividade cuja essência reside na salvaguarda da ordem pública e na irrestrita observância da legalidade. Pelo exposto, não existindo contradição no acórdão embargado, rejeito os presentes embargos declaratórios. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de julho de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator